Tribunal: CARF
Processo: 13982.001259/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001259/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.693 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
GESELIO CATALAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 5 a 11, foi alterado o resultado da
declaração de Imposto a Restituir de R$ 454,94 para Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, código 2904, no valor de R$ 3.312,89, acrescido da multa de ofício de
75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2006.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal de fls. 7, 10 e
11, o lançamento é decorrente das seguintes constatações:
a) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 19.950,00, já que,
devidamente intimado a comprovar o direito à mencionada dedução, o contribuinte não
atendeu à intimação;
b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.968,43, já que,
devidamente intimado a comprovar o direito à mencionada dedução, o contribuinte não
atendeu à intimação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001259/2009-50
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001259/2009-50

c) Dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.516,32, já que, devidamente
intimado a comprovar o direito à mencionada dedução, o contribuinte não atendeu à
intimação.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 3 e 4,
onde, em síntese:
Relativamente à dedução indevida de dependente, alega que Nelson Catalan Neto (CPF:
049.841.279-29) é seu dependente nos termos da legislação vigente, fazendo igualmente
jus à dedução de despesas relativas à instrução do mencionado dependente;
Relativamente à dedução de despesas médicas, alega que tais despesas foram
descontadas em folha pela fonte pagadora, conforme consta do respectivo comprovante
de rendimentos, além do que as demais despesas médicas estão comprovadas por meio
de recibo médico;
Quanto à dedução indevida de pensão alimentícia judicial, alega que referidos
pagamentos estão comprovados por recibos assinados por sua ex-esposa Eli Maria
Favero Catalan, pois, ainda estava em processo de separação, não havendo, em razão
disso descontos diretos em folha, o que só foi feito nos anos seguintes, conforme consta
comprovado no termo de Audiência da Separação;
Em face do exposto, requer o cancelamento da notificação do lançamento e, por via de
conseqüência, o reconhecimento do direito creditório pleiteado por meio da declaração
de ajuste.
Após ter sido juntada a petição impugnatória, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Joaçaba (SC), efetuou o procedimento revisional previsto no art. 6o-A da IN RFB n.o
958, de 2009, inserido pela IN RFB n.o 1.061, de 2010, e em sede do qual foi lavrado o
Termo Circunstanciado de fls. 41 a 43, mantendo em parte a exigência fiscal, sob os
fundamentos seguintes:
As despesas médicas foram comprovadas pelos recibos e comprovantes de rendimentos
apresentados às fls. 11 a 15.
A condição de dependência do filho maior, Nelson Catalan Neto, ficou comprovada
com a apresentação do Termo de Audiência, fls. 28 e 29, em conjunto com os
comprovantes de Matrícula em curso de graduação superior, fls. 09 e 10. Observe-se
que este dependente não apresentou DIRPF em separado e também não foi relacionado
como dependente na DIRPF de sua mãe.
(...)
(...) os valores deduzidos a título de pensão alimentícia somente puderam ser
considerados a partir de 30/08/2007, mediante desconto em folha de pagamento,
calculado à alíquota de 30,16% dos rendimentos totais brutos recebidos da prefeitura
de Chapecó, como previsto no Termo de Audiência, fls. 28 e 29. Logo, foram acolhidas
somente as despesas com pensão alimentícia no valor de R$ 2.995,75, conforme cálculo
apresentado à fl.35, demonstrado abaixo da consulta à DIRF da prefeitura de Chapecó.
Não tem validade, para fins de comprovação de despesas com pensão alimentícia
judicial, o documento apresentado às fls. 07 e 08, pois não preenche os requisitos do
RIR/1999.
(...)
Nos trabalhos de revisão de lançamento realizados em conformidade com o art. 6°-A
da IN RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN RFB n° 1.061 de
04 de agosto de 2010, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados
pelo contribuinte, concluindo-se pela redução da exigência em parte, observando-se o
relatório e os cálculos apresentados, mantendo as exigências de R$ 1.498,59 de
imposto, R$ 1.123,94 de multa de ofício de 75% e os acréscimos legais.
Cientificado do Despacho Decisório (fl. 44) que, arrimado no mencionado termo
circunstanciado, manteve, em parte, a exigência em tela ao cabo do procedimento
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001259/2009-50

revisional, o contribuinte manifestou-se apresentando o arrazoado de fls. 48 e 49, onde,
em síntese:
Alega que, conforme consta no Termo de Audiência do processo de separação, datado
em 22.10.2004, a separação deu-se de forma amigável sendo que nunca se eximiu da
responsabilidade de arcar com todas as despesas básicas do núcleo familiar,
empenhando em torno de sessenta e sete por cento dos seus rendimentos para
pagamento destas custas, sendo que, por conta disso solicitou a revisão do valor que
estava sendo pago a título de pensão;
Aduz ter o Juiz da Vara de Família concordado com referida solicitação, em razão de
que deferiu em novembro/2006 a redução do valor pago a titulo de pensão alimentícia,
consistente na diminuição para 4 (quatro) salários mensais, sendo determinado neste ato
inclusive o desconto em folha, mas reitera que anteriormente a este ato a pensão nunca
deixou de ser paga;
Em face do exposto, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O colegiado de primeira instância manteve o crédito apurado na revisão do
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/5/2012 (fl.66), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 27/6/2012 (fl. 69), alegando, em apertada síntese, que os
recibos já juntados aos autos fariam prova de que teria efetuado pagamento de pensão dentro dos
limites fixados em decisão judicial. Aduz que a forma do pagamento da pensão, se por desconto
em folha, por depósito em conta ou em dinheiro, seria irrelevante.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce sobre a pensão alimentícia judicial.
Como foi efetuado por falta de atendimento à intimação, o lançamento foi revisto
por meio do despacho decisório e a glosa da pensão foi parcialmente mantida, nos seguintes
termos:
Sendo assim, os valores deduzidos a título de pensão alimentícia somente puderam ser
considerados a partir de 30/08/2007, mediante desconto em folha de pagamento,
calculado à alíquota de 30,16% dos rendimentos totais brutos recebidos da prefeitura de
Chapecó, como previsto no Termo de Audiência, fls. 28 e 29. Logo, foram acolhidas
somente as despesas com pensão alimentícia no valor de R$ 2.995,75, conforme cálculo
apresentado à fl.35, demonstrado abaixo da consulta à DIRF da prefeitura de Chapecó.
Não tem validade, para fins de comprovação de despesas com pensão alimentícia
judicial, o documento apresentado às fls. 07 e 08, pois não preenche os requisitos do
RIR/1999.
Após manifestação do recorrente, a decisão recorrida manteve a glosa da dedução,
consignando:
No caso dos autos, o impugnante junta, à fl. 50 do processo, cópia do Termo de
Audiência realizada, no dia 22/10/2004, em sede da Ação de Separação de
Corpos/Cautelar n.o 018.04.014598-8/0000, onde foi estabelecido o seguinte:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001259/2009-50

Aberta a Audiência, presentes as partes e a procuradora da autora. Pelo requerido
houve aceitação em afastar-se do lar provisoriamente, bem como de prosseguir
custeando as despesas básicas do núcleo familiar. Ficaram as partes advertidas de que
não poderão retornar sob o mesmo teto sem prévia autorização judicial e que a solução
supra tem por finalidade serenar os ânimos e busca a solução definitiva da separação,
com os seus desdobramentos. Pelo juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos etc.
HOMOLOGO, para decorram os legais efeitos, a composição amigável acima
celebrada entre ELI MARIA FÁVERO CATALAN e GESELIO CATALAN, unicamente
no que tange ao objeto da cautelar, extinguindo o processo presente com fundamento
no art. 269, III do CPC. As custas serão atribuídas na ação principal. Fica a doutora
procuradora da autora alertada do pra/o para opor a ação principal, sob pena da
perda de eficácia da composição supra. Publicada em audiência, intimados os
presentes. Registre-se. Nada mais."
Arrimado no supracitado termo, o impugnante solicita o reconhecimento da legalidade
da dedução consistente no montante que alega ter pago à ex-esposa, R$ 1.110,00 por
mês, ao longo de todo o ano-calendário de 2006 (janeiro a dezembro), consoante cópias
dos recibos juntados às fls. 21 a 32, ao argumento de que a prestação de alimentos por
meio de desconto em folha só teria ocorrido nos anos posteriores.
Todavia, considero que a alegativa do impugnante não está revestida da necessária
certeza para ser aceita, ante o que se depreende do decisum prolatado pelo Juízo da Vara
da Família Órfãos Infância e Juventude, da Comarca de Chapecó (SC), colacionado às
fls. 52 a 54, onde, nos autos da Ação de Separação Litigiosa n.o 018.04.017136-9, restou
determinado o seguinte:
(...)
Ante o exposto, REDUZO os alimentos provisórios fixados à fls. 313 para a
importância de 04 (quatro) salários mínimos, mantidas as demais determinações,
inclusive desconto em folha de pagamento e remessa á conta indicada, na forma
estabelecida à fl. 362.
Oficie-se á Prefeitura Municipal de Chapecó determinando-se a imediata
implementação do novo valor.
Outrossim, designo o dia 09/02/2006, às 16:50 horas para realização de audiência de
conciliação e saneamento. Intimem-se as partes e seus advogados.
Cumpra-se.
Chapecó (SC), 29 de novembro de 2006.
(grifei).
Isto é, pelo que se depreende da supracitada decisão judicial, ao revés do que foi
alegado pelo impugnante, o pagamento de alimentos por meio de desconto em folha não
se deu a partir da sentença exarada em novembro de 2006, uma vez que, neste ato, o
próprio Juízo se refere à manutenção das demais determinações que já haviam sido
estabelecidas em decisão anterior, dentre as quais o desconto em folha de pagamento.
Ora, nos termos da legislação tributária de regência, o pagamento de pensão alimentícia
e a prestação de alimentos provisionais são dedutíveis apenas quando realizados
precisamente nos termos do que foi estabelecido em decisão judicial ou no acordo
homologado judicialmente.
O ônus de comprovar a dedutibilidade desses pagamentos cabe ao impugnante e, no
caso dos autos, não há prova de que o pagamento dos valores estampados nos
recibos colacionados às fls. 21 a 32 foi realizado ao amparo de decisão judicial ou
de acordo homologado judicialmente relacionado a pagamento de pensão
alimentícia ou de prestação de alimentos provisionais.
(destaques acrescidos)
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001259/2009-50

Nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 e demais
normas e suas alterações, indicadas na notificação de lançamento, a dedutibilidade do valor pago
a título de pensão alimentícia está subordinada à comprovação da obrigação decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-
A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil) e também à
comprovação dos pagamentos efetuados.
No caso, constavam dos autos comprovante de rendimento de fl.17, consignando
o pagamento de pensão de R$6.650,00, recibos emitidos pela beneficiária da pensão (fls.21/32),
termo de audiência realizada em 30/8/2007 (fls.33/34), termo de audiência realizada em
22/10/2004 (fl.50) e sentença proferida em 29/11/2006 (fls. 52/54).
Em seu recurso, o recorrente junta extrato do processo judicial (fls. 75/82), do
qual extrai-se decisão exarada em 26/10/2005 fixando o pagamento da pensão em cinco salários
mínimos, através de depósito em conta corrente da autora (fl.80). Desse extrato, extrai-se que a
intimação para a fonte pagadora do contribuinte, para efetuar os descontos da pensão, só foi
emitida em agosto de 2006. Em 29/11/2006, foi proferida decisão revendo o valor da pensão,
comunicada à fonte pagadora em dezembro de 2006.
Conclui-se que em 2006, em decorrência de decisão judicial, o recorrente estava
obrigado ao pagamento de cinco salários mínimos mensais. Desse modo, resta comprovado nos
autos que os valores declarados pelo recorrente a título de pensão alimentícia estavam amparados
em decisão judicial e, portanto, ele faz jus à dedução declarada, sendo de se cancelar a glosa
remanescente da pensão.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital